Tribunal: STF
Processo: HC 251090
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 973.149/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GERUSA APARECIDA DE CAMPOS GOULART, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 079075-23.2024.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos mandado de prisão preventiva da paciente em aberto desde 20.11.2023, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 158, § 1º, do Código Penal [extorsão majorada], termos em que denunciada (Ação Penal n. 5038167-31.2023.8.24.0008).



    Em suas razões, afirma a impetrante que formulou pedido para revogação da prisão e para que a paciente pudesse cumprir sua pena no Estado do Rio Grande do Sul, onde já se encontra presa, mas ambos os pedidos foram negados.



    Sustenta, em síntese, a impetrante:



    a) está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar; desde a decretação da prisão a paciente não se envolveu em novos delitos (fl. 9);



    b) a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe e única responsável por dois filhos menores de idade, sendo um deles menor de oito anos, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal e da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP (fl. 15).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar e, em caso de não acolhimento do pedido, seja permitido o cumprimento da prisão preventiva no Estado do Rio Grande do Sul, porquanto finda a instrução do processo e não mais necessária a presença física da paciente no Estado de Santa Catarina.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    1. Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência, a expedição de salvo conduto que conceda a liminar concedendo a conversão em prisão domiciliar na forma do art. 318, V do Código de Processo Penal e da decisão do STF sobre o HC 143641/SP, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de JUSTIÇA.



    2. Requer, ainda em sede liminar, seja deferido por este Superior Tribunal de Justiça, que seja a paciente mantida na casa prisional onde se encontra.



    3. No mérito, requer seja decretada a nulidade da decisão atacada, tendo em vista sua patente nulidade por falta de fundamentação (art. 564, V, CPP); 



    4. Por fim, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja feita a distinção do caso em análise com os precedentes invocados, conforme artigo 315, § 2º, VI, CPP, sob pena de nulidade da presente decisão e caracterização da prisão ilegal (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator